Tribunal: STJ
Processo: 4003067-61.2020.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891904 - SC(2025/0103683-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NELSON JOÃO DE MORAES FILHO
AGRAVANTE
: HANTEI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SIMONE SOMMER OZÓRIO - SC021670
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SC065176A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÓBICES
DA
,
E
.
SÚMULA 7/STJ SÚMULA 83/STJ
SÚMULA 211/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. Execução de título extrajudicial na qual o executado pessoa
física sustenta a inexistência de citação válida, sob o argumento
de que o recebimento do mandado na qualidade de representante
legal da empresa coexecutada não supre a necessidade de
convocação pessoal.
3. Acórdão de origem que considerou válida a citação em
razão da ciência inequívoca e do comparecimento espontâneo do
devedor mediante petição recebida como exceção de pré-
executividade, mantendo a penhora de ativos e a multa por
embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (a) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional; (b) definir se o oferecimento
de exceção de pré-executividade configura comparecimento
Documento eletrônico VDA56920250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ef327a99-44db-4894-af12-aba2bddc1ed2

espontâneo apto a suprir a falta de citação; (c) estabelecer a
possibilidade de revisão da penhora e da multa processual diante
de óbices sumulares; e (d) verificar a ocorrência de
prequestionamento quanto à ordem de preferência da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem decide a matéria de forma fundamentada e completa,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.
6. O comparecimento espontâneo do réu ou executado aos
autos supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 239,
7. A apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o
comparecimento
espontâneo,
garantindo
o
exercício
do
contraditório e validando os atos processuais anteriores.
8. Aplica-se a
quando o acórdão recorrido se
Súmula 83/STJ
alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que a ciência
inequívoca e a defesa efetiva nos autos suprem o defeito de
citação.
9. A modificação das premissas fáticas estabelecidas na
origem sobre a validade da citação, o prejuízo processual e o
caráter protelatório dos embargos de declaração demanda o
reexame de provas, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
10. A ausência de apreciação do mérito da ordem de penhora
pelo Tribunal local, fundamentada na vedação à supressão de
instância, impede o conhecimento da matéria por falta de
prequestionamento,
atraindo
a

e
a

Súmula
211/STJ
.
Súmula 282/STF
11. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC
art. 1.025
exige a indicação e o reconhecimento de violação ao
do
art. 1.022
CPC pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na
espécie.
IV. DISPOSITIVO
12. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56920250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ef327a99-44db-4894-af12-aba2bddc1ed2

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ef327a99-44db-4894-af12-aba2bddc1ed2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891904 - SC(2025/0103683-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NELSON JOÃO DE MORAES FILHO
AGRAVANTE
: HANTEI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SIMONE SOMMER OZÓRIO - SC021670
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SC065176A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÓBICES
DA
,
E
.
SÚMULA 7/STJ SÚMULA 83/STJ
SÚMULA 211/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. Execução de título extrajudicial na qual o executado pessoa
física sustenta a inexistência de citação válida, sob o argumento
de que o recebimento do mandado na qualidade de representante
legal da empresa coexecutada não supre a necessidade de
convocação pessoal.
3. Acórdão de origem que considerou válida a citação em
razão da ciência inequívoca e do comparecimento espontâneo do
devedor mediante petição recebida como exceção de pré-
executividade, mantendo a penhora de ativos e a multa por
embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (a) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional; (b) definir se o oferecimento
de exceção de pré-executividade configura comparecimento
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

espontâneo apto a suprir a falta de citação; (c) estabelecer a
possibilidade de revisão da penhora e da multa processual diante
de óbices sumulares; e (d) verificar a ocorrência de
prequestionamento quanto à ordem de preferência da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem decide a matéria de forma fundamentada e completa,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.
6. O comparecimento espontâneo do réu ou executado aos
autos supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 239,
7. A apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o
comparecimento
espontâneo,
garantindo
o
exercício
do
contraditório e validando os atos processuais anteriores.
8. Aplica-se a
quando o acórdão recorrido se
Súmula 83/STJ
alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que a ciência
inequívoca e a defesa efetiva nos autos suprem o defeito de
citação.
9. A modificação das premissas fáticas estabelecidas na
origem sobre a validade da citação, o prejuízo processual e o
caráter protelatório dos embargos de declaração demanda o
reexame de provas, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
10. A ausência de apreciação do mérito da ordem de penhora
pelo Tribunal local, fundamentada na vedação à supressão de
instância, impede o conhecimento da matéria por falta de
prequestionamento,
atraindo
a

e
a

Súmula
211/STJ
.
Súmula 282/STF
11. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC
art. 1.025
exige a indicação e o reconhecimento de violação ao
do
art. 1.022
CPC pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na
espécie.
IV. DISPOSITIVO
12. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por HANTEI
CONVOCADO DO TJMG):
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e NELSON JOÃO DE MORAES FILHO,
contra a decisão monocrática (fls. 546-556, e-STJ), que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado (fls. 342-343, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO PROTOCOLADA PELO EXECUTADO, PESSOA
FÍSICA, RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE
LEVADA A EFEITO PELO JUÍZO RESTRITA, POIS, À MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA SUSCITADA, QUAL SEJA, NULIDADE DA CITAÇÃO DA REFERIDA
PARTE. IMPOSSIBILIDADE, POR CONSEGUINTE, DE SE ADENTRAR NO
EXAME DAS QUESTÕES ATINENTES À PENHORA, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
ATO CITATÓRIO PERFEITAMENTE VÁLIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CO-
DEVEDOR DO TRÂMITE DA EXECUCIONAL. PRECEDENTES. DECISÃO A
QUO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO
DE BLOQUEIO DE SALDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA CONTRATADA
PELO DE CUJUS EM VIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO A QUO
QUE NEGA CONHECIMENTO AO REFERIDO PEDIDO E REMETE AS
PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS. [...] PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS QUE NÃO
FORAM OBJETO DE DEBATE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO
INDEVIDA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE
REVISORA DOS TRIBUNAIS, NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA
RECURSAL, QUE SE LIMITA AO EXAME DE ACERTO E DESACERTO DA
DECISÃO IMPUGNADA. MATÉRIAS ALHEIAS À FUNDAMENTAÇÃO OU AO
DISPOSITIVO DO ATO IMPUGNADO QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS
PELA CORTE, POR FUGIREM DO CAMPO DE DEVOLUTIVIDADE PRÓPRIO
DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL REVOGADA. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO" (TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5032275-
68.2023.8.24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL.
FERNANDA SELL DE SOUTO GOULART, OITAVA CÂMARA DE DIREITO
CIVIL, J. 21-05-2024, GRIFO NOSSO)
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO
RECONHECEU A CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS, PESSOA FÍSICA.
EMPRESA EXECUTADA CITADA NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE
LEGAL QUE TAMBÉM É O EXECUTADO, CONTRA QUEM NÃO SE
RECONHECEU A CITAÇÃO VÁLIDA. CITAÇÃO QUE DEVE SER
CONSIDERADA
VÁLIDA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, POIS O ATO PRATICADO ATINGIU
SUA FINALIDADE. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DA ANÁLISE CONJUNTA
DOS ARTIGOS 277 E 238 DO CPC. AGRAVO PROVIDO" (TJSP; AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2072901-97.2021.8.26.0000; RELATOR (A): BENEDITO
ANTONIO OKUNO; ÓRGÃO JULGADOR: 14a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO; FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 3a VARA CÍVEL; DATA DO
JULGAMENTO:

DATA
DE
REGISTRO:
.DA,

07/07/2021;

07/07/2021)
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.”
Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, nos termos
da seguinte ementa (fl. 400, e-STJ):
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL SUSCITADO PELA
PARTE RETIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DE ‘NULIDADE’ DA CITAÇÃO POR
‘INEXISTÊNCIA’
DE
CITAÇÃO.
DEMAIS
VÍCIOS
ARGUIDOS
NÃO
CONFIGURADOS. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM A
CONCESSÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.”
Nas razões de recurso especial (fls. 412-444, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 11, 489, I e II, § 1o, IV, 1.022, 1.013, § 3o, III, 238, 239, § 1o,
250, I e II, 277, 280, 835, § 3o, 871, I, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional e vícios de
fundamentação, com pedido de anulação do acórdão dos embargos de declaração, ou,
alternativamente, reconhecimento do prequestionamento pelo
do CPC; b)
art. 1.025
tese de
de citação do recorrente pessoa física, sustentando que o
inexistência/nulidade
recebimento do mandado dirigido apenas à pessoa jurídica não o convocou a integrar
a relação processual; c) violação ao
§ 3o, do CPC, ao manter penhora de
art. 835,
numerário via
apesar de a dívida estar garantida por hipoteca de
Bacenjud/SisbaJud
imóvel (matrícula no 70.766), com alegada suficiência da garantia; d) afastamento da
multa do
§ 2o, do CPC, por ausência de caráter protelatório dos embargos
art. 1.026,
declaratórios, invocando a
.
Súmula 98/STJ
Contrarrazões apresentadas às fls. 456-468, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se processamento ao recurso especial
(fls. 471-476, e-STJ), dando ensejo ao presente agravo.
Contraminuta apresentada às fls. 516-524, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 546-556, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem solucionou
integralmente a controvérsia; b) validade da citação e ciência inequívoca, bem como
comparecimento em nome da pessoa jurídica, sendo inviável a revisão em REsp por
exigir revolvimento probatório
); c) ausência de prequestionamento do
(Súmula 7/STJ
§ 3o, do CPC
;
), pois o acórdão estadual
art. 835,
(Súmula 211/STJ Súmula 282/STF
não apreciou o mérito da ordem de penhora, limitando-se à preclusão e à vedação de
supressão de instância; d) manutenção da multa do
§ 2o, do CPC, por
art. 1.026,
caráter protelatório dos embargos, sendo o seu afastamento igualmente obstado pela
.
Súmula 7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 563-597, e-STJ), no qual os agravantes
aduzem, em síntese: a) inaplicabilidade da
à tese de inexistência de
Súmula 7/STJ
citação, por se tratar de revaloração jurídica de fatos já delineados nos acórdãos (fls.
570-575, e-STJ), sustentando o conceito legal de citação (art. 238 do CPC) e a
necessidade de convocação do
com indicação de que o mandado não
réu/executado,
tinha o nome de NELSON JOÃO DE MORAES FILHO; b) violação ao
§ 1o, do
art. 239,
CPC, por aplicação indevida do comparecimento espontâneo, uma vez que os atos
foram praticados apenas em nome da pessoa jurídica HANTEI; c) possibilidade de
conhecimento da violação ao
§ 3o, do CPC, por força do
§ 3o, III, do
art. 835,
art. 1.013,
CPC (teoria da causa madura), ou, subsidiariamente, pelo
do CPC
art. 1.025
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

(prequestionamento ficto), com afastamento do óbice da
; d) erro da
Súmula 211/STJ
decisão monocrática ao amparar-se em decisão diversa sobre impenhorabilidade de
valores, atinente a bloqueio posterior em outro agravo; e) inexistência de caráter
protelatório dos embargos de declaração e necessidade de afastamento da multa do
§ 2o, do CPC, invocando a
; f) alegação reiterada de
art. 1.026,
Súmula 98/STJ
negativa de prestação jurisdicional quanto aos pontos não enfrentados pelo TJSC (arts.
11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC), especialmente no tocante à penhora e ao art. 835,
§ 3o, do CPC.
Certificado o decurso de prazo sem manifestação do agravado (fl. 601, e-
STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
A irresignação não merece prosperar.
CONVOCADO DO TJMG):
1. A agravante reitera a alegação de negativa de prestação jurisdicional e
vício de fundamentação.
Contudo, não merece reparo a decisão monocrática.
O Tribunal a quo decidiu de forma clara e suficiente as questões apontadas,
expressando as razões de seu convencimento, notadamente quanto à validade da
citação por meio do comparecimento processual e ao não cabimento de análise
originária do pleito de penhora sob pena de supressão de instância.
No julgamento dos embargos de declaração (fls. 393-398, e-STJ), a Corte
estadual procedeu, inclusive, à correção de erro material (substituindo a expressão
"nulidade" por "inexistência" de citação) e debruçou-se sobre os demais pormenores
arguidos (fls. 395-396, e-STJ).
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, afasta-se a violação ao
do CPC.
art. 1.022
No cerne do recurso, os agravantes sustentam a inaplicabilidade da
2.
sob o argumento de que postulam mera revaloração jurídica, arguindo a
Súmula 7/STJ
inexistência de citação do executado pessoa física (Nelson João de Moraes Filho) e
violação aos arts. 238, 239, § 1o, 250 e 280 do CPC. Afirmam que o recebimento de
citação na qualidade de representante legal de pessoa jurídica não possui o condão de
atrair a sua citação pessoal, o que fulminaria de nulidade a penhora via Sisbajud
levada a cabo posteriormente.
Ocorre que, consoante claramente delineado na moldura fática do acórdão
recorrido, o executado Nelson João de Moraes Filho obteve ciência inequívoca da
execução, mormente porque interveio no feito opondo manifestação recebida
expressamente como exceção de pré-executividade (fls. 338-343, e-STJ).
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

Este cenário atrai a pacífica orientação desta Corte Superior, estruturada
sob a ótica da instrumentalidade das formas e do princípio do pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo efetivo demonstrado).
O STJ entende que a apresentação de objeção defensiva (exceção de pré-
executividade) formaliza o comparecimento espontâneo do réu ou executado aos
autos, suprindo o defeito de citação (art. 239, § 1o, do CPC) e garantindo, nesse ato, a
possibilidade do amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, validando os atos
pretéritos, inclusive as penhoras efetivadas, salvo concreta demonstração de prejuízo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
OBSERVADOS
A
AMPLA
DEFESA
E
O
CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. AGRAVO DA
SÚMULA 83/STJ
EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou
a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada,
argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em
decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento
espontâneo.
2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do
executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou
exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de
apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada.
3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o
devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à
penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de
nulidade da penhora.
4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-
executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo,
assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes
para receber a citação. Precedentes: AgInt no
, Primeira
REsp 1.497.514/RN
Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018;
AgInt no
, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS
REsp 1.486.590/MG
FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no
, Segunda Turma,
AREsp 581.252/ES
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016;
AgRg no
, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.347.907/PR
DJe 18.12.2012.
5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da
, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em
Súmula 83/STJ
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 1.594.223/SP
Convocado do TRF-5a REGIÃO), Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/6/2021,
)
17/6/2021.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE
DE CITAÇÃO. ESPÓLIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, no qual se alegava nulidade da citação do espólio
por ausência de procuração específica da inventariante.
2. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na decisão
embargada, sustentando violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, além de pleitear efeitos modificativos nos embargos.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos, afirmando inexistência
de vícios na decisão embargada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração
específica da inventariante para representar o espólio impede a convalidação do
ato citatório, mesmo com o comparecimento espontâneo para manejo dos
embargos à execução.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça considera que o
comparecimento espontâneo do réu, por meio de embargos ou exceção de pré-
executividade, dispensa a necessidade de poderes especiais para receber a
citação.
6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não
havendo nulidade processual à luz do artigo 282, §1o, do Código de Processo
Civil.
7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
8. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois
esta examinou todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte embargante.
9. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis apenas para sanar vícios internos da decisão, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
,
AREsp n. 2.834.380/RS
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
)
12/2/2026.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
COM
APRESENTAÇÃO
DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
.
SÚMULA N. 83/STJ
1. De acordo com precedentes desta Corte, a manifestação do procurador,
mesmo sem poderes para receber citação, é considerada como comparecimento
espontâneo, quando oferece exceção de pré-executividade, como ocorreu no
caso dos autos. Precedentes.
Agravo interno improvido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.890.210/RN
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente.
2. A manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é
considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de
embargos à execução ou de exceção de pré-executividade. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem, seguindo o entendimento desta Corte,
reconheceu que a citação da parte agravante seria válida em razão da
manifestação espontânea do procurador nos autos em sede de exceção de pré-
executividade. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
,
AREsp n. 2.300.850/GO
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe de
)
17/11/2023.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA No 284/STF
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. PRINCÍPIO
SÚMULA No 7/STJ
DA
NÃO
SURPRESA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.
APRESENTAÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
SÚMULA
No
282/STF
EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando o
recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria objeto de
interpretação divergente. Aplicação da
.
Súmula no 284/STF
2. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois não
houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido pelos
artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto
na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
apresentação de exceção de pré-executividade configura comparecimento
espontâneo do devedor e afasta a nulidade de citação.
Precedentes.
6. Conforme entendimento desta Corte Superior, nos termos do
do
art. 854
Código de Processo Civil, é possível a penhora online sem ciência prévia do
executado, visando evitar a frustração da execução. Precedente.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro
(AREsp n. 3.039.626/MT
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
)
19/3/2026.
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
INTERNO.
INVENTÁRIO.
CITAÇÃO,
REPRESENTAÇÃO E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial, em inventário.
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

2. A controvérsia diz respeito à nulidade da citação, à validade da representação
e ao alcance do comparecimento espontâneo, à luz da atuação defensiva nos
autos e da exigência de demonstração de prejuízo.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou os
embargos de declaração, reconhecendo ciência inequívoca da demanda, defesa
efetiva, regularidade da representação e ausência de prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 105,
238, 242 e 627 do CPC por ausência de citação válida;
(ii) saber se a impugnação da representação impede o reconhecimento do
comparecimento espontâneo; (iii) saber se há distinção relevante entre ciência
da demanda e ciência inequívoca para a validade da citação e para o
contraditório e a ampla defesa; e (iv) saber se o prejuízo é presumido na
ausência de citação e se é contraditória a exigência de prova concreta de
prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre
suprimento do defeito de citação por comparecimento espontâneo quando há
ciência inequívoca, finalidade do ato atingida e defesa efetiva, sendo, portanto,
caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a modificação das premissas fáticas
acerca de ciência inequívoca, regularidade da representação, comparecimento
espontâneo e ausência de prejuízo demandaria reexame de provas. 7. A multa
prevista no
§ 4o, do CPC pressupõe conduta manifestamente abusiva
art. 1.021,
ou protelatória; no caso, embora desprovido o agravo interno, não se constatou
intuito protelatório, sendo indevida a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido se alinha ao entendimento desta Corte sobre o suprimento do defeito
de citação por comparecimento espontâneo, ante a ciência inequívoca da
demanda, a finalidade do ato atingida e a defesa efetiva. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando a modificação das premissas sobre ciência inequívoca,
regularidade da representação, comparecimento espontâneo e ausência de
prejuízo depende do reexame de provas."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 105, 238, 242, 627 e 1.021, § 4o; CF,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.809.256/PB
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/9/2025;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.144.354/SP
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
9/12/2024;
REsp n. 2.009.649/RO
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
,
12/8/2024;
EREsp n. 1.709.915/CE
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt
1/8/2018;
no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.444.139/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
8/4/2024;
REsp n. 1.841.577/CE
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/8/2024;
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 743.818/RO
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
15/5/2018;
AREsp n. 1.544.832/MA
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
28/11/2022;
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
28/11/2022;
REsp n. 2.026.907/SP
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/3/2023;
AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.693.793/SP
Quarta Turma, julgado em 31/3/2025;
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.393.515/AP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
24/6/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro João
28/3/2017.
AREsp n. 2.220.669/DF
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CITAÇÃO
POSTAL.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. NULIDADE SUPRIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
2. A parte agravante sustenta a nulidade da citação postal, alegando que o aviso
de recebimento não foi assinado pelo próprio executado, e que o
comparecimento espontâneo não poderia suprir a ausência ou nulidade da
citação.
3. A parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo interno.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a citação postal de
pessoa física, recebida por terceiro, é válida; e (ii) se o comparecimento
espontâneo do executado supre a nulidade da citação.
III. Razões de decidir
5. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a ausência ou
nulidade da citação, conforme disposto no
§ 1o, do CPC, e inicia a
art. 239,
contagem do prazo recursal.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o comparecimento
espontâneo do réu integra a relação processual, independentemente de
eventual irregularidade na citação.
7. A decisão agravada está em consonância com a Súmula 83 do STJ, que
prevê a manutenção de decisões alinhadas à jurisprudência consolidada do
Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.944.399/SC
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO
ELETRÔNICA FEITA NO CNPJ DA EMPRESA CADASTRADA. AUSÊNCIA.
REEXAME.
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
SÚMULA N. 7/STJ
PROTELATÓRIO. MULTA. REVISÃO.
. CHOQUE
SÚMULA N. 7/STJ
ELÉTRICO. QUEIMADURAS DE SEGUNDO E TERCEIRO GRAUS EM 72%
DO CORPO. DANO. VALOR. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da regularidade da citação -
demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via
eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que é
correta a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
, quando
art. 1.026,
CPC/2015
as questões tratadas forem devidamente fundamentadas na decisão embargada
e ficar evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

declaração. Desse modo, para modificar a conclusão assentada no julgado
recorrido, seria necessário reexaminar as circunstâncias fáticas da causa,
esbarrando a pretensão no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que o valor da indenização para reparação dos danos morais, em virtude de
estar alicerçado no conjunto fático-probatório dos autos, só pode ser revisto, em
julgamento de recurso especial, quando for atestado o caráter irrisório ou
exorbitante da quantia, apto a justificar a superação do óbice imposto pela
.
Súmula 7/STJ
4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja
a automática condenação à multa do
§ 4o , do CPC, devendo ser
art. 1.021,
analisado caso a caso.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.924.929/GO
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
)
4/11/2025.
Aplicável, portanto, a
, obstando o seguimento do recurso.
Súmula 83/STJ
Ademais, infirmar a premissa estabelecida pelas instâncias ordinárias de
que a finalidade da citação foi atingida e de que a penhora já não poderia retroagir
diante da ausência de impugnação oportuna aos atos materiais esbarraria
inevitavelmente na
, visto reclamar reexame fático-probatório.
Súmula 7/STJ
Ao postular a teoria da causa madura ou o prequestionamento ficto (art.
3.
1.025 do CPC), a parte tenta afastar o impeditivo atrelado à não apreciação do mérito
da ordem da penhora de valores (art. 835, § 3o, do CPC).
O Tribunal de origem foi categórico ao afastar a análise da legalidade da
penhora pelo simples fato de que a insurgência originária configuraria inovação
indevida no agravo de instrumento, alertando expressamente para a supressão de
instância (fls. 341, e-STJ).
A admissão do prequestionamento ficto só tem lugar quando reconhecida
violação ao
do CPC pelo STJ, providência superada no tópico antecedente.
art. 1.022
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. JUSTIÇA GRATUITA. PROVAS. REEXAME.
SÚMULA No 211/STJ
. EFEITOS. EX NUNC.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
.
Súmula no 211/STJ
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência dos
requisitos necessários à concessão da justiça gratuita encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
5. O benefício da assistência judiciária gratuita não retroage para alcançar
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

encargos processuais anteriores ao pedido. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
(AREsp n. 2.727.857/SP
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em
recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento dos arts. 269 e 272, § 2o, do CPC, pela falta de
alegação de violação do
do CPC para o prequestionamento ficto do
art. 1.022
do CPC e por ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial.
art. 1.025
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em obrigação de fazer, relativo
à tutela provisória de urgência do
do CPC, no qual se alegou nulidade
art. 300
do julgamento por ausência de intimação da data de sessão.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da tutela provisória por ausência
de probabilidade do direito, considerando a homologação de acordo na ação
principal que restabeleceu o status quo ante e desproveu o agravo de
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 269
CPC por ausência de
que teria impedido memoriais e
intimação/publicação
sustentação oral; (ii) saber se o
§ 2o, do CPC foi violado pela falta de
art. 272,
publicação regular dos atos e adiamentos de pauta; (iii) saber se o
o, LV, da
art. 5
CF foi violado por cerceamento de defesa; e (iv) saber se foi demonstrado
dissídio jurisprudencial apto, com cotejo analítico e similitude
fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível examinar suposta
violação a dispositivo constitucional em recurso especial, sob pena de
usurpação da competência do STF. A ausência de prequestionamento dos arts.
269 e 272, § 2o, do CPC impede o conhecimento do recurso especial; não incide
o prequestionamento ficto do
do CPC porque não se alegou violação
art. 1.025
ao
do CPC. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
art. 1.022
STF. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por falta de cotejo analítico,
de indicação de repositório e de similitude fática, em desacordo com os
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E
TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF diante da
ausência de prequestionamento, não incidindo o
do CPC por falta de
art. 1.025
alegação de violação ao
do CPC. 2. O dissídio jurisprudencial é
art. 1.022
inadmissível sem cotejo analítico e similitude fática, conforme os arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 269, 272 § 2o, 300, 1.022, 1.025,
1.029 § 1o, § 5o; CF,
o, LV; RISTJ,
§ 1o.
art. 5
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211;
STF, Súmula n. 282.
, relator Ministro João Otávio de
(AREsp n. 2.842.437/MS
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.
No tocante ao pleito para afastar o caráter protelatório e excluir a multa
4.
estabelecida na origem em embargos de declaração, assevera-se que rever o ânimo
puramente procrastinatório ou infundado da conduta da parte no manuseio daquele
recurso exigiria nova imersão na postura processual do agravante ao longo dos autos,
providência vetada nesta instância extraordinária.
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DE
LAUDO PERICIAL. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. SÚMULA N. 7 DO
ART. 1.026,
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo
em recurso especial, por ausência de violação dos arts. 473, 479, 509, 1.022 e
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, interposto nos embargos
à execução, em fase de liquidação de sentença, no qual se discutiu a
homologação de laudo pericial.
3. A Corte de origem manteve a homologação do laudo por estar conforme o
título, reconheceu a preclusão quanto à validade e legitimidade das duplicatas e
aplicou multa nos embargos de declaração por serem manifestamente
protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a matéria seria exclusivamente
de direito, afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional, por violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil; (iii) saber se o laudo pericial seria nulo, por afronta aos arts. 473,
479 e 509 do Código de Processo Civil; e (iv) saber se a multa do
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil seria indevida, ante o propósito de
prequestionamento à luz da Súmula n. 98 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem
enfrentou a controvérsia com fundamentação suficiente, inexistindo violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. A pretensão de retificar o laudo e rediscutir a validade e legitimidade das
duplicatas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
7. A revisão da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil exige
art. 1.026,
infirmar o juízo de protelatoriedade firmado na origem, o que igualmente
demanda reexame de fatos, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, não havendo violação ao
do Código de Processo Civil. 2. É inviável, em recurso especial, a
art. 1.022
retificação de laudo e a rediscussão sobre duplicatas por envolver revolvimento
de fatos e provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ. 3. A revisão da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil também esbarra na Súmula n. 7 do
art. 1.026,
STJ, pois demanda reexame das circunstâncias fáticas do caso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473, 479, 509, 1.022, 1.026 § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 98; STJ,
; STJ, AgInt no
;
REsp n. 1.662.362/RS
REsp n. 1.525.037/SC
STJ,
; STJ, AgInt no
; STJ, AgInt no
REsp n. 1.667.409/RS
REsp n. 2.113.579/MG
; STJ,
; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.691.829/SP
AREsp n. 2.839.474/SP
; STJ, AgRg no
;
REsp n. 2.167.518/RS
AREsp n. 2.786.049/SP
STJ, AgRg no
; STJ, AgInt no
;
AREsp n. 2.753.116/RN
REsp n. 2.185.361/CE
STJ, AgRg no
; STJ,
; STJ, AgInt
REsp n. 2.088.266/MG
AREsp n. 1.758.201/AM
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

no
; STJ, AgInt no
; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.643.894/DF
AREsp n. 2.636.023/RS
. (AgInt no
, relator Ministro João
REsp n. 1.875.129/PE
AREsp n. 2.507.068/MG
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
Incidência mantida da
.
Súmula 7/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56531036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:16
Código de Controle do Documento: 45fef8d8-30ea-4305-a186-bc77e6ce2adf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.904 / SC
Número Registro: 2025/0103683-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03021384320178240092
3021384320178240092
40030676120208240000
4003067612020824000050000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON JOÃO DE MORAES FILHO
AGRAVANTE : HANTEI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SIMONE SOMMER OZÓRIO - SC021670
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SC065176A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELSON JOÃO DE MORAES FILHO
AGRAVANTE : HANTEI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA56868385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:15
Código de Controle do Documento: 7f2fe318-591c-455f-8d2b-f48912d6c1db

ADVOGADOS : SIMONE SOMMER OZÓRIO - SC021670
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SC065176A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:15
Código de Controle do Documento: 7f2fe318-591c-455f-8d2b-f48912d6c1db